Tribunal: TJES
Processo: 0000536-32.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000536-32.2018.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros
APELADO: WALDEMAR MARTINAZZI NETO e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
DESAPROPRIAÇÃO – DIREITOS POSSESSÓRIOS – DIREITO DE EXTENSÃO NÃO EXAMINADO – SENTENÇA CITRA PETITA – RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

1.
N
ão houve a apreciação da matéria relativa ao encravamento da área remanescente do imóvel desapropriado, com a consequente indenização decorrente do direito de extensão,
sendo tal questão meritória foi expressamente aduzida pela parte requerida no bojo dos autos, bem como indicada pelo perito judicial nas respostas aos quesitos do laudo apresentado e nos esclarecimentos prestados.

2. Considerando tratar-se de desapropriação de direitos possessórios, ante a ausência de registro do imóvel, bem como tendo em vista que há outra ação de desapropriação tramitando com as mesmas partes em relação à área confinante a dos autos, são necessários esclarecimentos complementares a fim de delimitar o tamanho da área remanescente e a titularidade da posse do requerido.

3. Conclui-se que a sentença recorrida se revela citra petita pois contém provimento jurisdicional aquém do que o pretendido pelas partes, sendo o caso de anulação por error in procedendo, e imperioso o reconhecimento de nulidade da sentença, esclarecendo-se, desde logo, que não há que se falar em aplicação da teoria da causa madura, haja vista que conforme exposto ainda remanescem questões a serem examinadas pelo juízo de 1º grau.

4. Recurso provido para anular a sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
dar provimento ao recurso
para anular a sentença
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 25 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
WALDEMAR MARTINAZZI NETO
e pela
CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
em face da r. sentença proferida às fls. 516/522 pela Vara Cível de Viana/ES nos autos da
ação de desapropriação de direitos possessórios
sobre gleba de terras rurais
, que declarou desapropriados e incorporados ao patrimônio da CESAN os direitos possessórios titularizados por WALDEMAR MARTINAZZI NETO sobre o imóvel objeto da lide, bem como fixou o valor total da indenização em 60% do valor da terra nua, no caso, R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais), que deve ser corrigido monetariamente a partir da data do laudo do perito judicial, até o seu efetivo pagamento, sempre acrescido de juros moratórios a partir da data do trânsito em julgado, e, de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano, sobre a diferença entre 80% do preço ofertado em juízo e o valor fixado, a partir da data da imissão na posse do imóvel.

Em suas razões (fls. 564/575), o Apelante WALDEMAR pleiteia, preliminarmente, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, e sustenta, em síntese, que a sentença proferida incorreu em omissão no que se refere à questão relativa à desapropriação total da propriedade do recorrente em virtude da interdição total do único acesso ao imóvel.

Argumenta que tal fato implica diretamente no mérito da demanda, que inclusive está reportada em laudo pericial e ata de reunião pericial.

Aduz que cabe ao juízo de origem resolver a matéria relativa à área remanescente que restou encravada em virtude da desapropriação, sendo entendimento jurisprudencial que cabe ao expropriante indenizar o expropriado a área remanescente que por força da desapropriação ficou encravada sem valor algum.

Alega, ainda, que deve ser revisto o valor da indenização uma vez o acervo probatório constante nos autos indica claros indícios de que os pressupostos fáticos para a aquisição da propriedade pela usucapião encontram-se consolidados, tendo em vista que restou comprovada a posse de forma mansa e pacifica sem qualquer oposição por mais de 20 anos, situação essa não contestada pela parte recorrida, não havendo porque impedir o levantamento integral da indenização.

Defende que como a justa indenização é requisito para a imissão na posse do bem expropriado, com o fim de assegurar os direitos fundamentais da propriedade e moradia, o registro constante no RGI é dispensado, uma vez que seria substituído por força da usucapião, devendo, portanto, a indenização ser paga de forma integral, como forma de reparação pela perda do bem, sob pena de enriquecimento sem causa.

Ante exposto, requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de indenização referente à área remanescente “encravada”, fixando-a no percentual de 100%, utilizando como base novo laudo pericial, ou seja a indenização arbitrada em 100% do valor da terra nua avaliada pelo perito judicial.

A apelante CESAN, em suas razões recursais às fls. 579/585, defende que no momento da perícia, constatou-se que a área descrita na exordial apresentou pequena inconsistência que efetivamente precisa ser corrigida em razão da exigência do IDAF, de modo que a descrição correta da área expropriada é de 13.471 m2, conforme planta atualizada e seu respectivo memorial descritivo técnico. Assim, requer a correção do erro material.

Contrarrazões da CESAN pugnando pela manutenção da sentença (Id 4527159).

Decisão proferida no Id 5169455 indeferindo o pedido de gratuidade da justiça apresentado pelo Apelante Waldemar Martinazzi Neto.

Manifestação do apelante Waldemar apresentando o comprovante do recolhimento do preparo recursal (Id 5301341).

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 06 de julho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
WALDEMAR MARTINAZZI NETO
e pela
CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
em face da r. sentença proferida pela Vara Cível de Viana/ES nos autos da
ação de desapropriação de direitos possessórios
sobre gleba de terras rurais
, que
declarou desapropriados
e incorporados ao patrimônio da CESAN o
s d
ireitos possessórios titularizados por WALDEMAR MARTINAZZI NETO sobre o im
ó
vel
objeto da lide
,
bem como
fixou o valor total da indenização em 60% do valor da terra nua, no caso, R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais), que deve ser corrigido monetariamente a partir da data do laudo do perito judicial, at
é
o seu efetivo pagamento, sempre acrescido de juros
m
oratórios a partir da data do trânsito em julgado, e, de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano, sobre a diferença entre 80% do preço ofertado em juízo e o valor fixado, a partir da data da imiss
ão
na posse do imóvel.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Do simples cotejo dos autos verifico que, de fato, não houve a apreciação da matéria relativa ao encravamento da área remanescente do imóvel desapropriado, com a consequente indenização decorrente do direito de extensão.

Tal questão meritória foi expressamente aduzida pela parte requerida no bojo dos autos, bem como indicada pelo perito judicial nas respostas aos quesitos do laudo apresentado e nos esclarecimentos prestados. Vejamos:

“
17. Queira a Sr. Perito informar se o acesso de uma propriedade impacta no valor do avaliando?

Resp: Sim, a pro pria metodo
l
ogia desenvolvida pelo Incra para o cálculo da Nota Agron
ô
mica (adotada nesta avaliação como variável explicativa) prevê esta diferenciação dada pela situação de circulação, onde quanto melhor a condição de tráfego maior a nota agron
ô
mica da propriedade e consequentemente seu valor unitário.
Importante também destacar que co
m
o alagamento da
á
rea at
é
a cota estabelecida em projeto, a parte remanescente no im
ó
vel (n
ã
o atingida pela ação de desapropriação parcial) ficará se
m
este acesso rodoviário regular (co
mo
hoje existente
)
, portanto será considerada urna
á
rea "encravada", co
m
valor de avaliação diminu
í
do por conta desta restrição de acesso, sendo sua atratividade restrita apenas aos proprietários das
á
reas vizinhas e confinantes desta
á
rea
.”.
(fl. 238-v)

“(...)

Destacamos que esta hipótese para avaliação da área total do requerido, contemplando além das áreas 61 e 62, objetos de Ação de Desapropriação autos dos processos n° 0000536-32.2018.8.08.0050 e n° 0000512-04.2018.8.08.0050 também a área remanescente não atingida pelos levantamentos topográficos cadastrais realizados pela empresa requerente foi apontada no laudo oficial esta consignada na Ata de Reunião Pericial Conjunta (...)

As informações disponibilizadas no laudo pericial, complementadas com estes esclarecimentos suplementares ratificam nossa conclusão de que o valor da justa indenização a ser paga ao requerido por forca desta desapropriação contida nos autos importa em R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), exclusivamente para indenização da área 61 de propriedade deste requerido, ficando a avaliação da área remanescente deste imóvel condicionada a determinação judicial do acatamento do pleito do patrono da parte requerida para desapropriação total do imóvel integral deste requerido, posteriormente a complementação de honorários periciais necessários para o cumprimento desta nova atribuição.”
(fl. 367-v/36
9
).

Em que pese a CESAN afirmar em sede de contrarrazões que não houve impugnação do expropriado em relação ao laudo sobretudo em relação ao eventual direito de extensão, bem como que não foi possível ser mensurado pela ausência de elementos que conste a descrição correta da área remanescente em virtude das sucessivas venda a terceiros efetuadas ao longo do tempo, constata-se que o requerido/apelante apresentou pedido expresso no sentido da desapropriação total do imóvel (fls. 380/381),
que não foi apreciado pelo Juízo a quo.

Outrossim, consta da Ata de Reunião Pericial (fls. 506/507) a questão controvertida atinente ao encravamento da área remanescente, sendo pontuado que a avaliação de tal ponto deveria ser objeto de decisão judicial.

Definindo a necessidade de apreciação do direito de extensão em sede de ação de desapropriação, já decidiu esse E. TJES:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SUSPENDE O TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 4º DO DEC-LEI Nº 20.910/32. ESBULHO DEVIDAMENTE COMPROVADO.
DIREITO DE EXTENSÃO ACOLHIDO. ÁREA REMANESCENTE INÚTIL AO PARTICULAR.
LAUDO PERICIAL DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DEVIDAMENTE DETALHADO. EQUÍVOCO NA FIXAÇÃO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS. TERMO INICIAL A PARTIR DA DATA DO ESBULHO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 114 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA PERDA DE RENDA. INCIDÊNCIA DOS JUROS SOMENTE ATÉ O TÉRMINO DA VIGÊNCIA DA MP Nº 1.577/97. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. 1) Na hipótese em apreço, o requerente logrou êxito em comprovar que o Município requerido, em dezembro de 1998, sem realização de procedimento administrativo prévio, esbulhou parte de seu imóvel para a construção de via pública. 2) Quanto à tese de prescrição de pretensão autoral sustentada pelo Município, não é demais rememorar que, conforme entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça, o requerimento administrativo suspende o prazo prescricional, por força do art. 4º do Decreto nº 20.910/32, segundo o qual Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.
3) Nas situações em que o Poder Público desapropria um bem deixando uma área remanescente inaproveitável, surge ao proprietário o direito de extensão, que consiste na possibilidade de compelir o ente a desapropriar todo o bem, incluindo a área de terra em relação a qual inexiste interesse público. E, in casu, não há dúvidas de que a área remanescente se revela inútil ao particular, eis que o perito judicial atestou que sobre o terreno encontra-se implantado um poste com rede elétrica, rede de telefonia e iluminação pública, o que inviabiliza construir edificações no local.
4) Sendo certo que de fato houve irregular expropriação da propriedade do requerente e reconhecido o direito de extensão, a realização de perícia técnica é medida que se impõe, a qual foi devidamente efetuada nos autos, na qual o perito seguiu à risca o método comparativo direto com homogeneização por fatores, conforme descrito na Norma Brasileira NBR - 14653, levando em consideração dados de mercado de outros seis imóveis da região. 5) Quanto aos consectários legais, é sabido que a perda da posse sem prévio percebimento de indenização justa dá ensejo ao pagamento de juros compensatórios, além dos juros moratórios e da correção monetária. 6) Todavia, equivocou-se a Instância Primeva ao fixar o termo inicial dos juros compensatórios como sendo a data da citação. Considerando que a referida verba tem por escopo indenizar os lucros cessantes provocados pelo ilícito praticado pela Administração Pública, é certo que começa a incidir a partir do momento em que o particular perde a posse do bem. É este o teor da Súmula nº 114 do STJ. 7) No caso vertente, o esbulho possessório foi praticado pelo Município em dezembro de 1998 - ou seja, após o advento da MP 1.577/97, que reduziu os juros compensatórios para 6% (seis por cento) ao ano -, sendo que o imóvel, à época, não dispunha de nenhuma estrutura, não recebia nenhum tipo de utilização, embora tivesse potencial para exploração econômica. Bem por isso, os juros compensatórios devem incidir apenas no período compreendido entre 26/09/97 (data da imissão do Município na posse do bem) até 24/09/99 (MP nº 1.577/97), no percentual de 6% ao ano. Daí por diante, tendo em vista que era exigível a prova da efetiva perda de renda pelo expropriado como condição para a incidência dos juros compensatórios, não há que se falar em pagamento dos mesmos, nos termos das Teses 282 e 1.072/STJ. 8) Necessidade de adequar os juros compensatórios e o seu termo inicial. Sentença parcialmente alterada. (TJES; RN 0012945-90.2015.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 25/01/2022; DJES 10/02/2022)

Inclusive, considerando tratar-se de desapropriação de direitos possessórios, ante a ausência de registro do imóvel, bem como tendo em vista que há outra ação de desapropriação tramitando com as mesmas partes (processo nº 000512-04.2018.8.08.0050) em relação à área vizinha a dos autos, são necessários esclarecimentos complementares a fim de delimitar o tamanho da área remanescente e a titularidade da posse do requerido.

Isso porque, os documentos anexados à contestação
como prova da posse do requerido
apresenta
m
discrepâncias em relação à área total do imóvel:
o contrato particular de compra e venda indica 4,5 alqueires (fl. 145), a declaração de posse do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Viana indica 18 hectares
(fl. 148)
, e o levantamento executado por fotointerpretação e GPS do IDAF indica 22,5 hectares
(fl. 149)
.

D
esse modo, concluo que a sentença recorrida se revela
citra
petita
pois contém provimento jurisdicional
aquém do
que o pretendido pelas partes.

Portanto, é
o caso de anulação por
erro
r
in procedendo
,

sendo imperioso o reconhecimento de nulidade da sentença, esclarecendo-se, desde logo, que não há que se falar em aplicação da teoria da causa madura,
haja vista
que
conforme exposto
ainda remanescem questões a serem examinadas pelo juíz
o de 1º grau
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para
ANULAR a sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 25/07/2023